Tribunal: TJDFT
Processo: 0700568-95.2026.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0700568-95.2026.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DA CONCEICAO DA SILVA AGRAVADO: BANCO BMG SA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível do Gama nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais c/c Pedido Liminar de n. 0712128-90.2024.8.07.0004, promovida em desfavor do BANCO BMG S.A. Na decisão agravada (ID 259051558), a d. Magistrada a quo, após compulsar os autos, deu razão à autora, ora agravante, no tocante à alegação de que não houve aditamento à petição inicial que demandasse o consentimento da parte requerida, revogando, por conseguinte, a decisão de ID 226787528, a certidão de ID 230966608 e o trecho da decisão de ID 245148410 que equivocadamente pressupunham alteração da causa de pedir inicial. Todavia, no mais, manteve, em seus exatos termos, a decisão de ID 250795693. Em suas razões recursais (ID 80068208), a agravante sustenta, inicialmente, a tempestividade dos embargos de declaração, argumentando que sua insurgência não se dirigia diretamente à certidão de ID 230966608, mas sim à decisão de ID 245148410, que, ao considerá-la como fundamento, incorreu em erro de premissa fática e jurídica. Aduz que a ciência pessoal pela Defensoria Pública ocorreu apenas em 04/08/2025, e os embargos foram opostos no dia subsequente, em 05/08/2025, de modo que a rejeição por intempestividade configuraria error in procedendo. Alega que a decisão agravada viola os princípios basilares do Código de Defesa do Consumidor, notadamente os artigos 6o, incisos III e VIII, ao indeferir a inversão do ônus da prova, porquanto sua condição de pensionista evidencia a manifesta hipossuficiência técnica, jurídica e econômica em face da instituição financeira. Argumenta que a verossimilhança de suas alegações decorre da própria dinâmica da contratação do cartão de crédito consignado e da desproporção gritante entre o valor inicialmente recebido e o saldo devedor atual, após anos de descontos em folha. Sustenta, ainda, que a prematura declaração de encerramento da fase de instrução e o indeferimento das provas requeridas violam os princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, previstos no artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, e nos artigos 7o, 369 e 370 do Código de Processo Civil. Afirma que a expedição de ofício para apresentação dos contratos originais e a realização de perícia grafotécnica são essenciais para demonstrar a alegada falha no dever de informação, a abusividade das taxas, a ausência de consentimento para o refinanciamento e a própria existência e validade do negócio jurídico impugnado. Ao final, postula a antecipação da tutela recursal para determinar a reabertura da fase instrutória, com a produção das provas requeridas e a inversão do ônus da prova, ou, subsidiariamente, a concessão de efeito suspensivo para suspender o andamento do processo na origem. No mérito, pugna pelo provimento integral do recurso para reformar a decisão agravada, a fim de: (a) reconhecer a tempestividade dos embargos de declaração e determinar o seu regular processamento; (b) deferir a inversão do ônus da prova em favor da agravante; e (c) determinar a reabertura da fase instrutória para produção das provas requeridas. Dispensado o preparo, ante a concessão do benefício da gratuidade da justiça na origem (ID 211099715 dos autos originários). É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre consignar que, nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No presente caso, da análise dos pressupostos intrínsecos de admissibilidade do recurso, constato que o agravo de instrumento não reúne, em parte, os requisitos necessários para que seja conhecido. A inadmissibilidade parcial ocorre por duplo fundamento, conforme passo a expor. DA AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL QUANTO À REJEIÇÃO DE PARTE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO POR INTEMPESTIVIDADE O direito de recorrer deve ser exercido nos limites estabelecidos na legislação processual, observados alguns requisitos intrínsecos e extrínsecos, sem as quais o órgão jurisdicional competente não poderá adentrar à análise do mérito recursal. São eles: o cabimento, a legitimidade, o interesse recursal, a inexistência de fatos impeditivos ou extintivos do poder de recorrer, a tempestividade, o preparo e a regularidade formal. Com efeito, para fins de processamento do agravo de instrumento, é preciso estar configurado o interesse recursal, consubstanciado na necessidade e utilidade da cassação ou reforma da decisão monocrática exarada no primeiro grau de jurisdição. Da análise do agravo de instrumento (ID 80068208), observa-se que a primeira insurgência da agravante se dirige contra a rejeição, por intempestividade, de parte dos embargos de declaração que havia oposto em face da certidão de ID 230966608 dos autos originários, a qual serviu de fundamento para a decisão de ID 245148410, também daqueles autos. Ocorre que, neste particular, verifica-se a manifesta ausência de interesse recursal, porquanto a própria decisão agravada já acolheu integralmente a pretensão da recorrente no tocante à matéria de fundo que os referidos embargos buscavam sanar no trecho em que foi considerado intempestivo pelo Juízo a quo. Para a adequada compreensão da controvérsia, impende reconstituir a cadeia de atos processuais que culminou na presente irresignação. A certidão de ID 230966608, lavrada em 30 de março de 2025, certificou o transcurso do prazo concedido ao réu para manifestar-se sobre suposta emenda à petição inicial, nos seguintes termos: “Certifico e dou fé que transcorreu o prazo quanto à determinação deID226787528: ‘Inicialmente, observo que a alegação da requerida de que pensava que estava contratando um empréstimo consignado não consta da petição, no que tenho que modifica a causa de pedir. Assim, conforme estabelece o art. 329, II do CPC, intimo o requerido para informar se consenti com o aditamento da inicial. Prazo: 15 (quinze) dias.’” – grifo nosso. Sobreveio a decisão de ID 245148410, proferida em 04 de agosto de 2025, na qual o magistrado de origem consignou: “Verifico que o requerido não consentiu com a emenda da petição inicial do autor. Com efeito, o art. 329 estabelece: ‘Art. 329. O autor poderá: I - até a citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, independentemente de consentimento do réu; II - até o saneamento do processo, aditar ou alterar o pedido e a causa de pedir, com consentimento do réu, assegurado o contraditório mediante a possibilidade de manifestação deste no prazo mínimo de 15 (quinze) dias, facultado o requerimento de prova suplementar.’ Assim, sendo, considerando que a nova narrativa dos fatos ocorre após a citação do requerido, bem como este não consentiu, indefiro a emenda à inicial”. – grifo nosso. Inconformada, a agravante opôs embargos de declaração (ID 245219038), sustentando a ocorrência de erro material na certidão e a inexistência de qualquer emenda à petição inicial, uma vez que a alegação de que pensava estar contratando empréstimo consignado já constava da exordial. Nos embargos, a parte autora destacou expressamente: “Não bastasse isso, houve erro material na certidão, id Num. 230966608 - Pág. 1. Repare, pois, que o termo empréstimo consignado assentado na exordial, id Num. 211058085 - Pág. 4”. – grifo nosso. Os embargos de declaração foram parcialmente apreciados pela decisão de ID 250795693, de 06 de novembro de 2025, que rejeitou a impugnação à certidão de ID 230966608 por intempestividade: "Quanto aos embargos em face da certidão de ID 230966608, os rejeito, porquanto intempestivos." Por fim, a decisão ora agravada (ID 259051558), proferida em 04 de dezembro de 2025, acolheu integralmente a pretensão da agravante quanto à inexistência de emenda à inicial, reconhecendo expressamente que a alegação sobre o refinanciamento não autorizado já constava da petição inaugural. Transcreve-se, por oportuno, o excerto da decisão agravada: “Compulsando os autos, assiste razão ao autor. De fato, o autor alegou em sua inicial que não contratou o refinanciamento e pleiteia a inexistência do negócio jurídico. Assim, considerando que não condiz com a realidade dos autos, revogo a decisão de ID226787528, a certidão de ID230966608, e o trecho da decisão de ID245148410: "Verifico que o requerido não consentiu com a emenda da petição inicial do autor. Com efeito, o art. 329 estabelece: "Art. 329. O autor poderá: I - até a citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, independentemente de consentimento do réu; II - até o saneamento do processo, aditar ou alterar o pedido e a causa de pedir, com consentimento do réu, assegurado o contraditório mediante a possibilidade de manifestação deste no prazo mínimo de 15 (quinze) dias, facultado o requerimento de prova suplementar." Assim, sendo, considerando que a nova narrativa dos fatos ocorre após a citação do requerido, bem como este não consentiu, indefiro a emenda à inicial."”. – grifo nosso. Diante desse cenário, verifica-se que a decisão de ID 259051558 expressamente reconheceu que a autora, ora agravante, alegou desde a petição inicial que não contratou o refinanciamento impugnado, pleiteando a inexistência do negócio jurídico. Diante dessa constatação, o magistrado de origem revogou a decisão de ID 226787528, a certidão de ID 230966608 e o trecho da decisão de ID 245148410 que equivocadamente pressupunham a ocorrência de emenda à petição inicial sem o consentimento do réu. Dessa forma, a questão que a agravante pretendia ver corrigida por meio dos embargos de declaração – qual seja, o reconhecimento de que não houve inovação na causa de pedir nem emenda à inicial – já foi inteiramente acolhida pelo juízo de origem na decisão ora recorrida. O resultado prático almejado pela embargante foi, portanto, plenamente alcançado, tornando despicienda qualquer discussão acerca da tempestividade daquele meio de impugnação. Nesse contexto, a irresignação recursal contra a declaração de intempestividade carece de utilidade e necessidade, requisitos indispensáveis à configuração do interesse de agir em sua modalidade recursal. Afinal, não há proveito algum para a agravante em obter pronunciamento judicial sobre a tempestividade de embargos declaratórios cujo objeto já restou superado pela revogação dos atos impugnados. Ausente o binômio necessidade-utilidade, impõe-se o não conhecimento do recurso neste ponto, por falta de interesse recursal. DA INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO QUANTO AO INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL A agravante também se insurge contra o indeferimento dos pedidos de produção de prova, notadamente a expedição de ofício para apresentação de contratos e extratos e a realização de perícia grafotécnica (decisão de ID 245148410 dos autos originários). Nesse contexto, pugna pela reabertura da fase instrutória, para que sejam produzidas as provas que considera essenciais, quais sejam: (i) a expedição de ofício ao Agravado (BANCO BMG S.A.) para que apresente todos os contratos originais e extratos detalhados da relação contratual desde o seu início, incluindo o contrato de cartão de crédito consignado e o suposto refinanciamento; e (ii) a realização de perícia técnica grafotécnica sobre os contratos originais apresentados, a fim de atestar a autenticidade das assinaturas e a conformidade dos termos contratuais com a legislação e a vontade da consumidora. Especificamente quanto ao pedido de realização de perícia técnica grafotécnica sobre os contratos originais que eventualmente venham a ser apresentados pelo banco réu, ora agravado, o presente agravo de instrumento é manifestamente inadmissível, porquanto a matéria suscitada não se enquadra nas hipóteses de cabimento previstas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, ainda que sob a ótica da taxatividade mitigada consagrada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 988. Com efeito, a possibilidade de interposição de agravo de instrumento contra decisões que não constam no rol taxativo do art. 1.015 do CPC, reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo 988), exige a comprovação de urgência que torne inútil a análise diferida da questão em preliminar de apelação. O indeferimento de prova pericial, mesmo que a parte alegue cerceamento de defesa, não configura automaticamente essa urgência irreparável, pois o eventual vício processual pode ser corrigido com a anulação da sentença em segunda instância, caso a agravante resulte vencida e suscite a violação do direito à prova em preliminar de apelação, conforme permite o art. 1.009, § 1o, do CPC. A matéria em discussão – realização de perícia técnica grafotécnica – é, portanto, apta a ser revisitada por ocasião do julgamento recursal final, não havendo o periculum in mora justificador da mitigação da taxatividade para fins de conhecimento imediato do agravo. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara e pacífica ao determinar a irrecorribilidade imediata das decisões que versam sobre a produção de prova pericial, exceto nas estritas hipóteses previstas em lei ou nos casos de urgência manifesta e insuperável que justifique a mitigação do rol legal: “AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. 1. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que a decisão que indefere o pedido de produção de provas não é impugnável pela via do agravo de instrumento, por não se enquadrar nas hipóteses do rol do art. 1.015 do CPC/2015, devendo a questão ser suscitada em preliminar de apelação, nos termos do art. 1.009, § 1o, do mesmo diploma legal. 2. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial. (AREsp n. 2.898.283/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 22/9/2025, DJEN de 26/9/2025.)” – grifo nosso. Por conseguinte, por não se enquadrar nas hipóteses de cabimento imediato do recurso, quer pelo rol taxativo do art. 1.015 do CPC, quer pela mitigação admitida pelo Superior Tribunal de Justiça, a inadmissibilidade do agravo de instrumento, nesse ponto, é manifesta. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III do CPC, NÃO CONHEÇO O RECURSO quanto à discussão acerca da intempestividade dos embargos de declaração e à produção de prova pericial grafotécnica, e ADMITO O SEU SEGUIMENTO tão somente quanto à inversão do ônus da prova e à reabertura da fase instrutória para determinar ao banco agravado a apresentação dos contratos originais. DO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento (a)tribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Em suma, o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. Cinge-se a controvérsia recursal a duas questões: a primeira, de natureza processual, diz respeito ao indeferimento da inversão do ônus da prova, pleiteada com fundamento no artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, sob a alegação de hipossuficiência técnica e econômica da consumidora em face da instituição financeira e de verossimilhança das alegações de vício de consentimento e falha no dever de informação na contratação de cartão de crédito consignado; a segunda, de cunho probatório, concerne ao indeferimento da expedição de ofício ao agravado para que apresente os contratos originais e extratos detalhados da relação contratual desde o seu início, prova reputada essencial pela recorrente para a demonstração da alegada ausência de informações claras sobre as condições contratuais, os juros aplicados e a forma de quitação do débito, bem como para a verificação da regularidade do suposto refinanciamento impugnado. Ambas as matérias são cabíveis em agravo de instrumento, nos termos do artigo 1.015, incisos VI e XI, do Código de Processo Civil. Na presente análise em cognição sumária, a questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência, especialmente a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, para determinar a inversão do ônus da prova em favor da agravante e a reabertura da fase instrutória para que o banco réu apresente nos autos do processo principal o contrato de cartão de crédito consignado e o contrato do suposto refinanciamento. Da análise sumária dos argumentos vertidos pela agravante nesta instância recursal, observa-se não estar caracterizada a probabilidade do direito, a justificar a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal. No caso em apreço, malgrado a agravante alegue não ter recebido informação acerca da contratação de cartão de crédito consignado, observa-se que a própria agravante juntou aos autos principais os Contratos “Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Banco BMG S.A e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento” (ID 211058091 – págs. 1 e 2, origem) e “Cédula de Crédito Bancário – Saque Mediante a Utilização do Cartão de Crédito Consignado Emitido pelo Banco BMG” (ID 211058091 – págs. 3 a 5, origem), ambos assinados de próprio punho pela agravante, não se configurando, em princípio, qualquer prejuízo à agravante pela não apresentação do mesmo instrumento contratual pelo banco ora agravado. Por meio dos referidos termos de adesão, assinados em 24/06/2016, constata-se expressamente a ciência da autora de que se tratava de contratação de cartão de crédito consignado. Ademais, o banco agravado comprovou a disponibilização de valores em favor da agravante (ID 214902174 dos autos de origem). Ressalta-se que o contrato não estipula o número de parcelas ou valor total fixo das parcelas mensais, porquanto se trata de número variável, a depender da quantidade de gastos ou saques realizados pelo consumidor no decorrer da vigência contratual, o que denota que, em tese, não houve refinanciamento do contrato principal, mas sim o não pagamento do integral das faturas, com incidência dos encargos do atraso e da mora. Os contratos de ID 211058091 esclarecem que o desconto em folha de pagamento é destinado especificamente ao valor mínimo da fatura, e que o consumidor é responsável pelo saldo total e pelos encargos decorrentes (cláusulas 6.1 e 7.5 do Termo de Adesão). Em análise sumária, percebe-se que, respeitadas as peculiaridades do contrato em tela, foram atendidas as exigências constantes dos artigos 6o, inciso III, e 52 do Código de Defesa do Consumidor, não estando evidenciada qualquer violação ao dever de informação ou vício de consentimento. Nesse sentido, confira-se recente precedente desta e. Corte de Justiça: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA. CONTRATO. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC. INFORMAÇÕES PRESTADAS AO CONSUMIDOR. CDC. ÔNUS DA PROVA. REGULAR PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. PACTA SUNT SERVANDA. COBRANÇA DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. I. Caso em exame 1. Apelação contra sentença proferida nos autos de Ação de Cancelamento de Cartão de Crédito Consignado c/c Repetição do Indébito, que julgou improcedentes os pedidos diante da ausência de vício de informação caracterizador da falha na prestação do serviço do Réu, não incorrendo em ilegalidade os contratos firmados. II. Questão em discussão 2.Consiste em verificar se o Banco apelado prestou informações suficientes para garantir ao consumidor o entendimento sobre o tipo de empréstimo contratado, no caso cartão de crédito com reserva de margem consignável – RMC, e, por consequência, se há nulidade ou abusividade no contrato entabulado entre as partes. III. Razões de decidir 3. Caracterizada a relação de consumo, em regra, é aplicável a inversão do ônus da prova, consoante art. 6o, inc. VIII, do CDC. No entanto, pautado pelas regras de julgamento, o magistrado, verificando a presença de elementos probatórios suficientes para convencimento e fundamentação da lide, não precisa aplicar a inversão, sem que isto incorra em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. 4. O ônus da prova é regra de juízo, isto é, de julgamento, cabendo ao juiz, quando da prolação da sentença, proferir julgamento contrário àquele que tinha o ônus da prova e dele não se desincumbiu. O sistema não determina quem deve fazer a prova, mas sim quem assume o risco caso não se produza. 5. Houve a devida contratação do cartão com reserva de margem consignável – RMC, ficando evidente os termos e as condições dos serviços. Em contrapartida, não se demonstrou a suposta omissão de informações ou ausência de esclarecimento sobre o RMC. 6. Ficou devidamente esclarecido que os descontos realizados em folha de pagamento se referiam apenas à uma margem mínima a ser paga, não estando o consumidor dispensado do pagamento integral das faturas. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: Diante da legitimidade do contrato livremente pactuado e da regular prestação do serviço pelo Banco, em observância ao princípio do pacta sunt servanda, inviável a pretensão de anulação do termo. (Acórdão 2074940, 0701625-49.2025.8.07.0012, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/12/2025, publicado no DJe: 16/12/2025.) – grifo nosso. Além disso, a ausência de insurgência da agravante por mais de 9 (nove) anos desde o início dos descontos em seu benefício previdenciário descaracteriza a urgência necessária à concessão da tutela provisória. Ressalta-se a inexistência do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, tendo em vista que desde 2016 são efetuados os descontos consignados no benefício previdenciário da agravante. Dessa forma, não estando caracterizada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal ou a existência de dano irreparável ou de difícil reparação, mostra-se inviabilizada, em cognição sumária, a determinação de inversão do ônus da prova em favor da agravante e a reabertura da fase instrutória para determinar ao banco agravado a apresentação dos contratos originais. CONCLUSÃO Com estas considerações, com fulcro no art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO DO RECURSO quanto à discussão acerca da intempestividade dos embargos de declaração e à produção de prova pericial grafotécnica. No mais, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Oficie-se ao Juízo de Direito da 2a Vara Cível do Gama, comunicando o inteiro teor da presente decisão. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Intime-se. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 15 de janeiro de 2026 às 14:19:43. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora